Tribunal: TJDFT
Processo: 0713698-96.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
processual civil e consumidor. recurso inominado. repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais. dívida. pagamento efetuado e não considerado. devolução devida. danos morais. ausência de desdobramentos. recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de repetição de indébito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais onde o autor afirma que recebeu cobrança de dívida no valor de R$ 9.797,77 oriunda de cessão creditícia do banco réu. Como reconhecia a dívida, celebrou acordo amigável com a cessionária e a quitou integralmente, mediante o pagamento de R$ 2.900,00.
2. Entretanto, alega que, apesar de tal pagamento, foi impedido de conseguir novo crédito junto ao Banco do Brasil, dada a existência de saldo remanescente daquela dívida, desta feita, na importância de R$ 3.264,56. Assim sendo, pagou também esta quantia, mas, mesmo assim teve o crédito negado, dada a existência de restrição interna daquela instituição financeira. Por tais motivos pretende a devolução em dobro de R$ 3.264,56; o levantamento de tal restrição creditícia, bem como reparação por danos morais.
3. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva de Atlântico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados e de Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros e, julgando parcialmente procedentes os pedidos, condenou o Banco do Brasil à retirada da restrição creditícia; à devolução dobrada de R$ 3.264,56, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de compensação por danos morais.
4. Inconformado, apenas o Banco do Brasil apresentou recurso inominado onde pugna pela improcedência total dos pedidos.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber (i) se houve cobrança indevida, a justificar a devolução dobrada da quantia; (ii) se houve danos morais indenizáveis; (iii) se tem lugar a determinação de cancelamento da restrição creditícia.
III. Razões de decidir
6.Nos termos do art. 373, I e II do CPC, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu, a demonstração de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado. Do conjunto probatório carreados aos autos se conclui que o autor comprovou o pagamento da quantia relativa ao acordo extrajudicial do débito (ID Num. 67965186 - Pág. 3 e 4), além de quantia extra, R$ 3.264,56 (ID Num. 67965186 - Pág. 6) que lhe teria sido cobrada, a despeito do cumprimento do acordo. De outro lado, o réu ora recorrente, em sua defesa, sequer se referiu a tais alegações, muito menos as impugnou especificamente, o que resultou como incontroverso a quitação integral da dívida pelo autor junto à Cessionária do crédito (Ativos S/A) bem como o pagamento de novo valor exigido pelo Recorrente (R$ 3.264,56).
7. Ademais, é digno de nota que, consoante o art. 6o, III do CDC, é direito do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” e é possível constatar que na situação dos autos tal dever foi inobservado pelo recorrente, pois não há prova de que o autor tenha sido devidamente cientificado de que pelo acordo extrajudicial: a) o pagamento de R$ 2.900,00 não extinguiria totalmente a dívida (em verdade, sequer há prova de que isto seja verdadeiro pelos termos da negociação amigável realizada, que não constam dos autos); b) a realização de acordo, por si só, para a quitação de débito, o impediria de conseguir futuros créditos (por “restrição interna”).
8. Contudo, ainda assim, mesmo o réu tendo negligenciado este dever de informação, o cliente efetuou o pagamento complementar (R$ 3.264,56), com a promessa de que dessa maneira teria a “liberação de novos créditos”, o que não ocorreu.
9. Por tudo quanto exposto, sobressai a verossimilhança das alegações do autor, aliada a ausência de provas de que o banco tenha agido no exercício de seu direito, o que leva à procedência do pedido de restituição do valor complementar exigido, e na forma dobrada. Isso porque nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a cobrança indevida autoriza a restituição dobrada do valor pago pelo consumidor. Referida norma exige, para configurar hipótese de restituição dobrada, ausência de engano justificável, que é atitude mental e ação volitiva diversa da má-fé.
10. A exigência legal da ausência de engano justificável como requisito para a devolução dobrada de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC. É manifesto o relaxamento dos deveres de cautela do credor ao realizar a cobrança de dívida sabidamente inexistente, pois já quitada. Logo, ausente o engano justificável no caso dos autos, correta a sentença que determinou a devolução dobrada.
11. A devolução em dobro de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado. E uma vez reconhecida, só autorizam indenização por danos morais os desdobramentos que vão para além da cobrança com pagamento indevido e que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente. No caso em exame, o autor não demonstrou outros desdobramentos que não seja a cobrança indevida com o pagamento. Portanto, há que se afastar a condenação em danos morais no valor de R$ 3.000,00.
IV. Dispositivo
12. Recurso parcialmente provido
para reformar em parte a sentença tão somente para afastar a condenação em pagar indenização por danos morais, permanecendo inalterados seus demais termos.
13. Dada a ausência de recorrente vencido, sem condenação no pagamento de honorários advocatícios.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; CDC, arts. 6o e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: n/a.